Tribunal: TJSP
Processo: 2188062-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188062-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes PAULO
EMMANOEL SIMÕES DE ALMEIDA e PERLA SIMÕES DE ALMEIDA, é
agravada ELIZABETE RIBEIRO DO VALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência a ser dirimido pelo
C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188062-92.2020.8.26.0000 -Voto no 27.903
2
Agravo de
Instrumento n°:
2188062-92.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Paulo Emmanoel Simões de Almeida e outra
Agravado(s):
Elizabete Ribeiro do Vale
Comarca:
Osasco 4a Vara Cível
1a Instância:
1001027-86.2019.8.26.0405
Juíza:
Mariana Horta Greenhalgh
Voto no
27.903
EMENTA. Agravo de instrumento. Compromisso de
compra e venda de imóvel. Competência comum das três
Subseções de Direito Privado para processar e julgar ações
sobre compromissos de compra e venda. Artigo 5o, §3o, da
Resolução no 623/2013. Conflito de competência suscitado.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 17/18.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/11.
Originalmente distribuídos à Colenda 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça, foi determinada a redistribuição
deste recurso (fls. 201/206).
É o relatório.
Ainda que se acolha a tese do julgado de fls. 201/206
no sentido de que a ação envolve o descumprimento de compromisso de
compra e venda de imóvel, é comum entre as seções de direito privado a
competência para processar e julgar ações sobre compromissos de compra
e venda.
A Resolução no 813/2019 alterou a Resolução no
623/2013 para atribuir às três Subseções de Direito Privado a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188062-92.2020.8.26.0000 -Voto no 27.903
3
comum para processar e julgar ações sobre compromissos de compra e
venda.
O parágrafo 3o do art. 5o da Resolução no 623/2013
desta Corte tem a seguinte redação: Serão da competência comum das
Subseções de Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos
que, regidos pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras
Seções do Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, confira-se os precedentes do C. Grupo
Especial da Seção do Direito Privado:
Conflito
de
competência
n.
0040428-29.2020.8.26.0000
CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA - COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA DE BEM IMÓVEL AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADAS COM PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. A competência
se fixa pela causa de pedir. Hipótese na qual alegam os
autores ter celebrado com a requerida compromisso de
venda e compra de imóvel. Buscam a rescisão do termo,
com a devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago.
Competência comum das Subseções de Direito Privado
desta Egrégia Corte Bandeirante. Exegese da resolução
813/2019. Demanda inicialmente distribuída para a 31a
Câmara de Direito Privado. Conflito de competência
procedente para reconhecer a competência da Colenda
Câmara suscitada (31a Câmara de Direito Privado) para
apreciar a matéria questionada. Remessa dos autos do
processo
determinada.
(Rel.
Des.
MARCONDES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188062-92.2020.8.26.0000 -Voto no 27.903
4
D'ANGELO, j. 18/11/2020)
Conflito
de
competência
n.
0020416-
91.2020.8.26.0000
Ação de rescisão contratual c.c.
devolução de valores pagos. Pretensão inicial que tem por
fundamento a jurisprudência que regula negócio jurídico
relativo a compromisso de compra e venda de imóvel.
Competência recursal definida pelos termos em que
formulado o pedido inicial, por força do que estabelece o art.
103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, a natureza do contrato em
discussão é, de fato, de compromisso de compra e venda de
imóvel, o que torna irrelevante a denominação a ele
atribuída pelos contratantes, motivo pelo qual compete à
câmara suscitada o julgamento do presente recurso, uma
vez que a matéria é de competência comum das Subseções
de Direito Privado. Exegese do art. 5o, §3o, da Resolução no
623/13 desta E. Corte. Conflito de competência procedente
para declarar a competência da 15a Câmara de Direito
Privado. (Rel. Des. GOMES VARJÃO, j. 23/10/2020)
Logo, entendo ser competente para julgamento do
feito a 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, órgão ao
qual o recurso foi distribuído por prevenção (fls. 189 deste recurso).
Ante o exposto, não conheço do recurso e suscito
conflito de competência a ser dirimido pelo C. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator